Tribunal: TJSP
Processo: 1011010-54.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Cartão de crédito. Impugnação de débitos. Ausência de prova da utilização pela consumidora. Diferenças para o padrão de consumo/uso do cartão. Inclusão indevida de dados em cadastro de proteção ao crédito. Inexigibilidade bem declarada. Indenização por danos morais arbitrada em R$5.000,00 (cinco mil reais). Valor

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Cartão de crédito. Impugnação de débitos. Ausência de prova da utilização pela consumidora. Diferenças para o padrão de consumo/uso do cartão. Inclusão indevida de dados em cadastro de proteção ao crédito. Inexigibilidade bem declarada. Indenização por danos morais arbitrada em R$5.000,00 (cinco mil reais). Valor condizente com critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Ausência de fundamentos para alteração do montante arbitrado. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000778175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1011010-54.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
MARIA CRISTINA DAMASCENO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a
necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1011010-54.2019.8.26.0003 - Presencial
Comarca: São Paulo
Apelantes e reciprocamente apelados: Maria Cristina Damasceno e Itaú Unibanco S/A
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr(a). Claudia Felix de Lima
Voto no 40368
APELAÇÃO. Ação de inexigibilidade de débito e
indenização por danos morais. Cartão de crédito.
Impugnação de débitos. Ausência de prova da utilização
pela consumidora. Diferenças para o padrão de
consumo/uso do cartão. Inclusão indevida de dados em
cadastro de proteção ao crédito. Inexigibilidade bem
declarada. Indenização por danos morais arbitrada em
R$5.000,00 (cinco mil reais). Valor condizente com
critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Ausência de
fundamentos para alteração do montante arbitrado.
Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo.
Recursos desprovidos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r. sentença
de fls. 279/284, que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação
declaratória de inexigibilidade de débitos, condenando o banco ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ressalvando
que não há valor a ser restituído, visto que a autora não comprovou ter realizado o
pagamento da fatura indevidamente cobrada.
Recorre inicialmente a parte autora (fls. 286/295) objetivando a
majoração da indenização por danos morais. Alega que o valor arbitrado é ínfimo se
comparado ao porte econômico do réu, e que não guarda proporcionalidade com a
falta de zelo, a gravidade das condutas, o desrespeito com o cliente.
Impugna ainda o termo inicial do cômputo da correção
monetária e dos juros de mora, requerendo a aplicação das Súmulas no 53 e 54 do
Superior Tribunal de Justiça: “Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito
a partir da data do efetivo prejuízo” e “Os juros moratórios fluem a partir do evento
danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. Requer a incidência dos
encargos desde 01/09/2018, data em que ocorreu a fraude no cartão da recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apela também o banco réu, conforme fls. 297/357.
Preliminarmente, alega cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide,
pois era necessário o depoimento pessoal da autora acerca das transações realizadas
pessoalmente mediante a apresentação de cartão de crédito com CHIP de
titularidade da parte apelada e digitação de senha, não tendo o plástico saído da
posse da parte adversa. Afirma que não há verossimilhança nas alegações, o que
impossibilita a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o do Código de Defesa do
Consumidor.
Quanto ao mérito, reitera que as transações questionadas foram
contratadas pessoalmente e mediante autenticação do CHIP (leitura dos dados do
cartão) e digitação de senha pessoal e intransferível, por isso entende que apenas a
apelada ou pessoa a quem ela disponibilizou cartão e senha poderiam contrair os
débitos. Sustenta a inviolabilidade do sistema e a impossibilidade de clonagem.
Menciona que as transações reclamadas ocorreram entre
01/09/2018 e 14/09/2018 (e não 18/09/2019, conforme descrito erroneamente na
inicial), mas o bloqueio do plástico apenas foi solicitado em 18/09/2019, isto é,
quatro dias após a última compra impugnada, de modo que o cartão continuou ativo
por dias, sem que houvesse novas tentativas de compras não reconhecidas, o que não
condiz com o perfil de um eventual fraudador (que utilizaria todo o limite de crédito
possível no menor tempo possível, até que o plástico fosse bloqueado).
Questiona o fato de as transações impugnadas terem sido
realizadas em valores módicos durante vários dias, o que, no seu entender, também
foge ao comportamento padrão observado nos fraudadores. Aduz ainda que há
enquadramento dos fatos analisados às hipóteses de exclusão da responsabilidade
objetiva, dado que a despesa contestada não decorre de fraude, mas sim da utilização
de cartão e senha originais. Refuta a ocorrência dos danos morais.
Recursos tempestivos, preparado o do banco e isento o da
autora, ambos contrariados (fls. 365/375 e 378/384).
Valor atribuído à causa em 17/06/2019: R$36.194,00.
É o relatório.
Ab initio, rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa ante o
julgamento antecipado da lide, pois não se vislumbra a imprescindibilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dilação probatória pretendida, eis que a matéria jurídica decidida está devidamente
calcada na prova documental já existente.
Como já deliberou o E. Supremo Tribunal Federal, “a necessidade
da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da
lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos
decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do
Magistrado” (RE no 101.171-8/SP, Rel. Min. Francisco Rezek, RTJ 115/789).
No mesmo sentido, já decidiu esta C. Corte que "para que se tenha
caracterizado o cerceamento de defesa em decorrência da ausência de dilação
probatória, faz-se necessário que, confrontadas as provas que foram requeridas com
os demais elementos de convicção carreados ao processo, elas não só apresentem
capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também se mostrem
indispensáveis à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento
antecipado da lide. A par disso, cumpre ainda salientar que o juiz, ao apreciar a
validade de um negócio jurídico, não fica, em princípio, sujeito a este ou àquele tipo
de prova" (TJSP, Apel. 990.10.076540-0, 21a Câmara de Direito Privado, j.
9.2.2011, Rel. o Des. Itamar Gaino).
É cediço que cabe ao juiz, nos termos da lei processual, velar pela
rápida solução do litígio, bem assim determinar as provas necessárias à instrução do
processo, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso, o
exame da matéria de direito é possível a partir da análise dos documentos e dos fatos
narrados, sendo dispensável a oitiva autoral.
No mais, os recursos não comportam provimento, devendo a r.
sentença ser confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais
ficam inteiramente adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso,
nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem
sido utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio
constitucional da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros
precedentes: Apelações 99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara); AI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
99010153930-6 (1a Câmara); Apelações 99405106096-7, 99404069012-1 (2a
Câmara); Apelação 99010031478-5 (3a Câmara); Apelação 994050097355-6 (5a
Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação 99109079089-9 (11a
Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2 (15a Câmara);
Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a Câmara);
Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento
quando reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no
decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j.
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 1.12.2003).
Consigna-se apenas que a r. sentença assentou, corretamente,
que se trata de relação de consumo, aplicando-se o art. 6o VIII do CDC, respondendo
o fornecedor objetivamente por vícios e defeitos na prestação de serviços, e,
especificamente as instituições financeiras, por “danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias” (Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça).
As normas da legislação consumerista dispõem que a
responsabilização pelo fato do produto ou serviço é objetiva e independe da culpa do
fornecedor, fazendo-se necessária apenas a comprovação do dano e do nexo de
causalidade. No caso em específico, incide a chamada teoria do risco proveito: o
serviço financeiro oferecido por certo gera proveito ao fornecedor, mas está longe de
ser seguro, como revela a experiência ordinária, pois sujeito a ação de fraudadores,
que conseguem obter os dados dos clientes e deles se utilizarem para obtenção de
crédito, realização de compras e saques indevidos.
Transcreve-se, por oportuno, os seguintes fragmentos da
decisão:
“Evidentemente que a relação estabelecida entre as partes se submete aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ditames do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o disposto no
art. 6o, VIII, do CDC.
A autora alega desconhecer as transações bancárias realizadas entre os
dias 01/09/2018 a 18/09/2018, totalizando a quantia de R$ 3.127,00,
sustentando ter sido vítima de fraude.
Por sua vez, o banco réu afirma não ter encontrado qualquer
irregularidade nas transações apontadas, pois foram realizadas mediante
utilização de cartão com chip e uso de senha pessoal, trazendo aos autos
meros prints de telas sistêmicas que demonstrariam os detalhes das
operações (páginas 64/68), cópia dos extratos bancários da autora
(páginas 111/146) e alguns julgados.
Ocorre que o presente caso trata-se de responsabilidade objetiva imposta
às instituições bancárias, de modo que incumbia ao réu demonstrar a
regularidade das transações que culminaram em desfalques na fatura da
autora.
Ademais, não de desconhece o enunciado da Súmula 479 do STJ, in
verbis: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Ressalto que a tese de que as operações estavam dentro do perfil da
autora tampouco restou comprovada, aliás, tal tese cai por terra na
medida em que todas as faturas juntadas pelo requerido
demonstram que a autora pouco utilizava o cartão, apresentando
apenas duas, no máximo três, compras por mês, enquanto que a
fatura contestada apresentou mais de 30 lançamentos.
Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. SAQUES SUCESSIVOS EM CONTA CORRENTE.
NEGATIVA DE AUTORIA DO CORRENTISTA. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA. - É plenamente viável a inversão do ônus da prova
(art. 333, II do CPC) na ocorrência de saques indevidos de contas-
correntes, competindo ao banco (réu da ação de indenização) o ônus de
provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do
autor - Incumbe ao banco demonstrar, por meios idôneos, a inexistência
ou impossibilidade de fraude, tendo em vista a notoriedade do
reconhecimento da possibilidade de violação do sistema eletrônico de
saque por meio de cartão bancário e/ou senha - Se foi o cliente que
retirou o dinheiro, compete ao banco estar munido de instrumentos
tecnológicos seguros para provar de forma inegável tal ocorrência.
Recurso especial parcialmente conhecido, mas não provido.” (STJ -
REsp 727.843-SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, J. 15/12/2005, DJ
de 01/02/2006, p. 553).
Ressalte-se, ainda, que por se tratar de prova unilateral, as telas do
sistema interno do banco juntadas pelo réu devem ser corroboradas
por outros elementos probatórios que lhes assegurem maior
credibilidade.
Confira-se, a propósito, entendimento do e. Tribunal de Justiça nesse
mesmo sentido:
"APELAÇÃO. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MORAIS. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NEGADAS. Movimentações
financeiras na conta de titularidade do autor que implicaram em
transferência de valores e transação com cartão de crédito - Relação de
consumo Inversão do ônus da prova Incumbe à casa bancária, para se
eximir da responsabilidade objetiva, provar a culpa exclusiva da vítima
ou de terceiro Hipótese em que a só alegação de que a transferência
bancária ocorreu com aposição de senhas pessoais e eletrônica não possui
o condão de eximir a Instituição Financeira de responsabilidade
Necessidade de provar a imputação de que as transações foram realizadas
pelo correntista ou por terceiro mediante facilitação do acesso a dados
pessoais de segurança Prova não produzida Inexigibilidade de valores
lançados, bem como de estorno dos debitados Danos morais não
reconhecidos Ação julgada parcialmente procedente - Sentença
confirmada. - Recurso DESPROVIDO." (TJSP; Apelação Cível
1036189-24.2018.8.26.0100; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador:
22a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6a Vara Cível; Data
do Julgamento: 13/05/2019; Data de Registro: 13/05/2019).
Assim, deverá ser declara inexigível a cobrança da quantia lançada na
fatura do mês de outubro da autora no total de R$ 3.127,00.
No entanto, não há o que se falar em restituição do valor à parte, visto
que tais valores não foram pagos pela autora. Observo, ainda, que o fato
do requerido cobrar o valor da fatura deve ser considerado defeito no
serviço, não verificando a ocorrência de má-fé que seria exigida para o
deferimento da devolução em dobro dos valores cobrados.
Por fim, com relação ao pedido de indenização por danos morais, a
indicação do nome da requerente ao cadastro de inadimplentes por dívida
irregular configura danos morais in re ipsa.
Ensina Sérgio Cavalieri Filho que “o dano moral está ínsito na própria
ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. (...). Em outras palavras, o
dano moral existe in re ipsa, deriva inexoravelmente do próprio fato
ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto, esta
demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma
presunção hominis ou facti, que decorre das regras de experiência
comum” (Programa de Responsabilidade Civil, Editora Malheiros, 2a
Edição, p. 80).
Com relação ao valor imposto por reparação moral, é preciso considerar,
para seu arbitramento, a função punitiva da indenização, mais conhecida
por teoria do desestímulo à ocorrência de novas condutas danosas, a
capacidade econômica das partes e a compensação à autora, sem
caracterizar enriquecimento sem causa.
Tem-se, portanto, em quantia de importância compatível com o vulto dos
interesses em conflito, refletindo-se de modo expressivo no patrimônio
do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica
aos efeitos do resultado lesivo produzido.
No caso in concreto, considerando os fatos narrados na inicial, arbitro a
indenização no valor de R$ 5.000,00”.
Analisando circunstâncias semelhantes, assim já se pronunciou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esta C. 38a Câmara de Direito Privado:
“O recorrente, ao afirmar que o contrato efetuado pelo terminal
eletrônico e os saques questionados teriam sido realizadas pela autora ou
por terceiro, em razão da desídia daquela na manipulação de seus dados
sigilosos, atraiu para si o ônus de comprovar tais situações, do qual não
se desincumbiu. (...) A doutrina e a jurisprudência dos nossos Tribunais
têm posicionamento dominante que, em matéria de responsabilidade
civil das instituições financeiras, aplica-se a teoria do risco profissional.
O banco, ao disponibilizar os serviços eletrônicos aos seus clientes,
assume os riscos inerentes à sua atividade lucrativa. Esse é o
entendimento de Rui Stoco: '(...) o banco, como depositário do
numerário confiado à sua guarda, responde por esses valores,
independentemente de qualquer indagação ou circunstância, por força da
teoria da guarda da coisa, quando assume obrigação de guardar e manter
a incolumidade do bem, tendo em vista que a responsabilidade deve
recair sobre quem aufere os lucros com a utilização da riqueza alheia. De
sorte que, se houver estelionato, fraude, furto ou roubo, de modo a privar
o correntista dos valores depositados, a responsabilidade do banco é
objetiva, não se indagando acerca da culpa.' (Tratado de
Responsabilidade Civil. 6a edição, RT, 2004, p. 627)” (TJSP, Apelação
no 0021960-52.2013.8.26.0003, Rel. Des. Spencer de Almeida
Ferreira, j. 02/09/2015).
À míngua de comprovação da validade das transações
realizadas, de rigor o reconhecimento das irregularidades, sobressaindo a
responsabilidade do fornecedor pelo risco de sua atividade.
Neste particular, ensina a doutrina que “Risco e culpa
consistem, hoje, em duas fontes de responsabilidade, que, embora distintas,
convivem em harmonia. É necessário, então, estabelecer a causa da
responsabilidade, que deve estar num fundamento ético cuja apuração dar-se- á de
forma direta ou indireta. Nesse diapasão, tem-se ressaltado que, nas relações
interindividuais, a aplicação da responsabilidade subjetiva é mais conveniente, ao
passo que a responsabilidade objetiva fica reservada àquelas hipóteses especificadas
em lei, - responsabilidade ex lege. Tradicionalmente, a responsabilidade objetiva
tem sido aplicada às situações onde o desequilíbrio entre as partes é flagrante (como
nas relações de consumo) ou quando a atividade exercida por uma das partes revela-
se de elevado potencial lesivo (como a exploração de energia nuclear).” (Carlos
Young Tolomei, in A noção de ato ilícito e a Teoria do Risco na perspectiva do
Novo Código Civil, A Parte Geral do Novo Código Civil, Coordenador Gustavo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tepedino, Editora Renovar, São Paulo, 2002, pág. 354).
Vale ressaltar que cabia ao banco, na qualidade de prestador de
serviço, demonstrar cabalmente a responsabilidade do consumidor hipossuficiente,
como forma de isentar-se da obrigação. No caso, não há notícia de qualquer
providência de verificação de imagens ou constatação nos pontos de compra ou
saque, não se olvidando, ademais, da possibilidade técnica de fraude, mesmo em se
tratando de cartões com chip e senha.
Nesse sentido:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Contrato bancário - Cartão magnético
- Saques indevidos - Alegação de ser a autora a única responsável pela
guarda de seu cartão magnético e da respectiva senha, cabendo a ela,
exclusivamente, a responsabilidade pelos prejuízos sofridos com os
saques indevidos - Descabimento - Sistema de segurança dos cartões
magnéticos vulnerável a fraudes - Fragilidade da tese de que somente é
possível efetuar-se retiradas com a utilização de cartão magnético e
aporte de senha pessoal - Existência de notícia de que até mesmo
moderníssimos cartões magnéticos munidos com "chip" de segurança já
foram objeto de "clonagem" - Indenização devida - Recurso improvido.
Responsabilidade civil - Cartão magnético - Admitida a possibilidade de
violação do sistema em questão, havendo operações, sejam de compras,
sejam de saques, não reconhecidas pelo cliente, impõe-se o
reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço -
Responsabilidade apenas passível de ser refutada nas hipóteses do § 3o
do art. 14 do CDC - Circunstância em que, no caso em tela, nenhuma
dessas situações de exclusão de responsabilidade verificou-se - Incabível
vislumbrar-se qualquer possibilidade de o cliente comprovar a sua culpa
pelos saques efetuados, indevidamente, em sua conta poupança -
Sistema que é próprio da instituição financeira, administrado por ela -
Apelo desprovido.
(Apelação no 9195883-24.2003.8.26.0000, 23a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. José Marcos Marrone, Julg. 14/04/2010).
No que concerne aos danos morais, está sedimentado na
jurisprudência que “a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a
responsabilização do agente causador do dano opera-se por força do simples fato
da violação (danum in re ipsa). Verificado o evento danoso, surge a necessidade da
reparação, não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, se presentes os
pressupostos legais para que haja a responsabilidade civil nexo da causalidade e
culpa.” (STJ, REsp 23.575-DF, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 01.09.97). Bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por isso, não se há perquirir acerca da comprovação de prejuízos.
Relativamente ao quantum indenizatório, é cediço que o
arbitramento do dano moral leva em consideração as funções ressarcitória e punitiva
da indenização. Na função ressarcitória, olha-se para a vítima, para a gravidade
objetiva do dano que ela padeceu (Antônio Jeová dos Santos, Dano Moral
Indenizável, Lejus Editora, 1.997, p. 62). Na função punitiva, ou de desestímulo do
dano moral, olha-se para o lesante, de tal modo que a indenização represente
advertência, sinal de que a sociedade não aceita seu comportamento (Carlos Alberto
Bittar, Reparação Civil por Danos Morais, ps. 220/222; Sérgio Severo, Os Danos
Extrapatrimoniais, ps. 186/190).
É certo que, por não existir um critério legal, objetivo e tarifado
para a aferição do valor da reparação, as situações devem ser analisadas in concreto,
de acordo com as peculiaridades que se apresentam.
No caso analisado, a indenização fixada em R$5.000,00 (cinco
mil reais) está devidamente justificada e se mostra adequada ao caso concreto,
sopesadas as circunstâncias fáticas que o permeiam. O valor foi arbitrado com
equilíbrio e proporcionalidade, evitando a ocorrência de enriquecimento sem causa
daquele que a receberá.
A correção monetária da indenização foi corretamente
determinada, nos termos da Súmula no 362 do STJ: “A correção monetária do valor
da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.
Os juros de mora não devem incidir desde o evento danoso,
como pretende a autora, uma vez que não se trata de responsabilidade
extracontratual, e sim contratual, uma vez que incontroversa a existência de relação
jurídica com o apelado. A respeito: “(...) Tratando-se de responsabilidade
contratual, os juros de mora têm por termo inicial a data da citação (...)” (STJ; AgInt
nos EDcl no REsp 1432548/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Belizze, Terceira
Turma, DJe 04/09/2017).
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção
integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para
evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Menciona-se, por fim, como leciona Theotônio Negrão, que “o
órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre
todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta,
pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para composição
do litígio (STJ-1a T, AI 169.073-SP, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98 (...) DJU
17.8.98, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332, RJTJESP 115/207”
(in “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39a ed., 2.007, p.
698, nota 3 ao art. 535).
Ademais, conforme precedentes, “não está o Tribunal obrigado
a responder, um a um, a todos os argumentos das partes. A decisão judicial volta-se
para a composição de litígios. Não é peça teórica ou acadêmica. Contentam-se os
princípios com o desate da lide segundo a res in iudicium deducta” (Lex-TJSP
207/247, rel. Des. Franciulli Netto).
Fixada a verba honorária no máximo legal, descabe majoração
a título de honorários recursais.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.

FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator